Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704003-19.2023.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS, IVANILDE MARIA CREMONINI APELADAS: IVANILDE MARIA CREMONINI, PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pela exequente PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS e de apelação adesiva interposta pela executada IVANILDE MARIA CREMONINI contra a r. sentença exarada no ID 63661043, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a litispendência entre a presente ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial e outra ajuizada sob o n. 0706300-38.2023.8.07.0008, resolvendo o processo, sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Inconformada, a causídica exequente, objetivando a cassação da r. sentença, interpôs recurso de apelação (ID 63661059), pelo qual aduz, em síntese, que a r. sentença combatida incorreu em error in judicando, porquanto inexiste litispendência entre os processos indicados pela d. julgadora, os quais possuem objetos diversos. Sem preparo, em virtude de estar a apelante sob o pálio da justiça gratuita (ID 63661021). A executada IVANILDE MARIA CREMININI ofertou contrarrazões (ID 63661063), pela qual defende a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. Em seguida, a executada IVANILDE MARIA CREMONINI ofertou, em peça única, outras contrarrazões recursais e apelação adesiva (ID 63661065), pela qual pugna pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que a causídica exequente seja condenada por litigância de má-fé. A causídica apelante, no petitório acostado aos autos no ID 63661071, manifestou a desistência do apelo principal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ademais, dispõe o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, que o recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Extrai-se do citado comando processual que o conhecimento da apelação adesiva está vinculado ao conhecimento do recurso principal. Neste sentido, decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em idêntico precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO INDEPENDENTE. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Nos casos em que, devidamente intimada, a parte apelante deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. 4. Processo de n. 0028436-92.2003.8.07.0001 - apelações de Charles Jefferson Lopes dos Santos e de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecidas; apelo adesivo de Pallissander Engenharia Ltda julgado prejudicado. Processo de n. 0028915-85.2003.8.07.0001 - apelação de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecida. (Acórdão 1219591, 00289158520038070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do apelo principal (ID 63661071) se encontra assinada eletronicamente pela própria causídica exequente, a qual litiga em causa própria. Assim, com fundamento nos artigos 997, § 2o, inciso III, e 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO PRINCIPAL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, como consectário lógico-processual, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO ADESIVA. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024 às 12:52:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora